Tribunal: TJSP
Processo: 2343057-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU vencidos em 2019 – Município de Itu – Decisão que acolheu exceção de pré-executividade "somente para reconhecer a inconstitucionalidade do índice de atualização do tributo municipal utilizado pela exequente, o qual deve ser limitado à taxa SELIC", determinando "a regularização dos títulos executivos" e arbitrando verba honorária por equidade em

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU vencidos em 2019 – Município de Itu – Decisão que acolheu exceção de pré-executividade "somente para reconhecer a inconstitucionalidade do índice de atualização do tributo municipal utilizado pela exequente, o qual deve ser limitado à taxa SELIC", determinando "a regularização dos títulos executivos" e arbitrando verba honorária por equidade em R$1.000,00 – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade no0005646-98.2017.8.26.0000, j.02/08/2017, envolvendo o Município de Itu, que, examinando o art. 198, caput e incisos I, II e III da LCM no710/2005 (CTM), reconheceu que o índice utilizado para correção monetária e juros de mora dos débitos fiscais deve ser igual ou inferior ao adotado pela União – Caso concreto em que se reconhece que o Município de Itu deve adotar a Taxa Selic como índice para cálculo dos encargos (correção monetária e juros de mora) incidentes sobre o débito fiscal – Decisão mantida – Verba honorária devida – Observância da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 421, aplicável à extinção parcial do crédito tributário – Precedentes – Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC – Recurso não provido.